Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-07.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015609-07.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LEA MONTEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 469.204.471-34 (RECORRIDO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA..

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA- LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE - DIREITO CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DO STF -
SENTENÇA RATIFICADA.

É cabível a conversão em pecúnia de licença-prêmio e/ou férias não gozadas, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração Pública. Precedentes do STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Indenização nº 1015609-07.2017.8.11.0041 interposta por

LEA MONTEIRO DO NASCIMENTO

e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO,
a pagar à autora
em pecúnia, correspondente a 01 (um) mês de licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013; 04 (quatro) meses de férias dos períodos 03/7/2001 a 02/7/2002, 03/7/2002 a 02/7/2003, 03/7/2003 a 02/7/2004, 03/7/2005 a 02/7/2006; 23 (vinte e três) dias de férias remanescentes do período 03/7/2000 a 02/7/2001 e férias proporcionais (7/12 avos) do período 03/07/2016 a 09/02/2017 e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença fixou j
uros segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir do ato de aposentadoria e deixou de condenar o requerido nas custas e despesas processuais, por ser isento conforme art. 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001. Consignou que os honorários advocatícios serão fixados quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes (ID 79824452).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Mauro Delfino César,
opinou
pela ratificação da sentença, mantendo-a incólume pelos seus jurídicos fundamentos.
(ID 80281967).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a
AÇÃO DE COBRANÇA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde, na condição de servidora pública militar aposentada, requereu a condenação do Estado ao pagamento
ao pagamento em pecúnia, correspondente a 01 (um) mês de licença prêmio referente ao quinquênio 2008/2013; 04 (quatro) meses de férias dos períodos 03/7/2001 a 02/7/2002, 03/7/2002 a 02/7/2003, 03/7/2003 a 02/7/2004, 03/7/2005 a 02/7/2006; 23 (vinte e três) dias de férias remanescentes do período 03/7/2000 a 02/7/2001 e férias proporcionais (7/12 avos) do período 03/07/2016 a 09/02/2017, não gozadas.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme consignado pelo Juízo
a quo
, acerca da licença-prêmio e férias:
“
In casu, tanto a licença prêmio como as férias tratam-se de um direito do servidor e dever do Estado, competindo a este controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor. Com a aposentadoria da autora, não se permite seu usufruto e a percepção em espécie constitui a única forma
.”

De igual modo, consigno que as férias são direito do servidor, que surge com a prestação do trabalho, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

Neste sentido, o juízo a quo, consignou que “ (...)
in casu,
consta declaração expressa do réu afirmando que ambos os direitos – férias e licença-prêmio -, conforme demonstra o documento sob o id 11161804 - Pág. 8, de 07/02/2007, não foram concedidos diante da necessidade do serviço, razão pela qual plenamente possível a concessão sob a forma de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito dos cofres públicos (...)”
.

O mesmo raciocínio é aplicável ao acréscimo de 1/3 (um terço) constitucional sobre as férias, uma vez que está assegurado pelo artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988.

Assim, ainda que aposentado ou exonerado o servidor, sem o usufruto da licença-prêmio, seu direito não desaparece, mas converte-se em direito à indenização, sob de pena de ofensa ao princípio da legalidade (artigos 5º, inciso II, e 37 da Constituição Federal) e ante a possibilidade de enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se locupletaria com o trabalho do servidor que deixou de usufruir o descanso a que fazia
jus.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)
(grifo nosso)

O entendimento também é adotado por esta Egrégia Câmara, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ABONOS DE PERMANÊNCIA NÃO PAGOS – LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os abonos de permanência que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.

2- O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

3- Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF. (N.U 0032264-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 23/01/2020)

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021